Tribunal: STJ
Processo: 0144127-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
RCD no AgRg no HABEAS CORPUS No 998851 - SP (2025/0144127-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
REQUERENTE
: LEANDRO CASSIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GLAUBER BEZ - SP261538
RAFAELA MACHADO MARTINS - SP465424
KENIA APARECIDA THOMÉ - SP508966
VINICIOS MADIA LIMA - SP523250
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL.
. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
HABEAS CORPUS
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO
LIMINAR.
DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
HABEAS CORPUS
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu do agravo regimental.
2. O agravante foi pronunciado por tentativa de homicídio, com
recurso em sentido estrito negado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que manteve a pronúncia.
3. A Defesa sustenta a necessidade de anulação da sentença de
pronúncia e requer a concessão do
de ofício.
habeas corpus,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo
regimental ou pedido de reconsideração contra decisão do relator
que indefere liminar em habeas corpus.
5. A questão também envolve a possibilidade de concessão de
de ofício para anular a sentença de pronúncia.
habeas corpus
III. Razões de decidir
6. O artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que são irrecorríveis as decisões que decidem
pedido liminar em
, não cabendo agravo regimental ou
habeas corpus
pedido de reconsideração.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe
agravo regimental contra decisão do relator que indefere liminar em
, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante
habeas corpus
ilegalidade.
Documento eletrônico VDA48473077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 23e6c850-7a18-4582-9dbc-d460af83acb7

8. A concessão de
de ofício, é de iniciativa dos
habeas corpus,
Tribunais quando, no curso do processo é constatada ilegalidade
flagrante, nos termos previstos no artigo 654, §2o do CPP, não se
admitindo a sua invocação pela Defesa para obter pronunciamento
judicial quanto ao mérito recursal. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
9. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental a que
se nega provimento.
1. Não cabe agravo regimental ou pedido de
Tese de julgamento:
reconsideração contra decisão do relator que indefere liminar em
. 2. A concessão de
de ofício é restrita a
habeas corpus
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, não se prestando para revisar mérito
recursal.
RISTJ, art. 258; CPP, art. 654, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 893.193/SP,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/09/2024
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.871.651/SP, relator
03/10/2024
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
08/04/2025
; STJ, AgRg no HC n. 915.551/PR, relator Ministro Joel
11/04/2025
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1o/07/2024, DJe de
.
03/07/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 23e6c850-7a18-4582-9dbc-d460af83acb7

RCD no AgRg no HABEAS CORPUS No 998851 - SP (2025/0144127-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
REQUERENTE
: LEANDRO CASSIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: GLAUBER BEZ - SP261538
RAFAELA MACHADO MARTINS - SP465424
KENIA APARECIDA THOMÉ - SP508966
VINICIOS MADIA LIMA - SP523250
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
.

PEDIDO
DE
HABEAS
CORPUS
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO
DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR.
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu do agravo regimental.
2. O agravante foi pronunciado por tentativa de homicídio, com
recurso em sentido estrito negado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que manteve a pronúncia.
3. A Defesa sustenta a necessidade de anulação da sentença de
pronúncia e requer a concessão do
de ofício.
habeas corpus,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo
regimental ou pedido de reconsideração contra decisão do relator
que indefere liminar em habeas corpus.
5. A questão também envolve a possibilidade de concessão de
de ofício para anular a sentença de pronúncia.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48262084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 5701af98-e04c-4e75-9e4d-09b057e41d53

III. Razões de decidir
6. O artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que são irrecorríveis as decisões que decidem
pedido liminar em
, não cabendo agravo regimental ou
habeas corpus
pedido de reconsideração.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe
agravo regimental contra decisão do relator que indefere liminar em
, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante
habeas corpus
ilegalidade.
8. A concessão de
de ofício, é de iniciativa dos
habeas corpus,
Tribunais quando, no curso do processo é constatada ilegalidade
flagrante, nos termos previstos no artigo 654, §2o do CPP, não se
admitindo a sua invocação pela Defesa para obter pronunciamento
judicial quanto ao mérito recursal. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
9. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental a que
se nega provimento.
1. Não cabe agravo regimental ou pedido de
Tese de julgamento:
reconsideração contra decisão do relator que indefere liminar em
. 2. A concessão de
de ofício é restrita a
habeas corpus
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, não se prestando para revisar mérito
recursal.
RISTJ, art. 258; CPP, art. 654, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 893.193/SP,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/09/2024
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.871.651/SP, relator
03/10/2024
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
08/04/2025
; STJ, AgRg no HC n. 915.551/PR, relator Ministro Joel
11/04/2025
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1o/07/2024, DJe de
.
03/07/2024
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração interposto em favor de
LEANDRO CASSIANO DOS SANTOS contra a decisão, às fls. 84/86, que não
conheceu do agravo regimental.
Consta dos autos que o agravante foi pronunciado como incurso no
artigo 121,
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (fls. 25/30).
caput
Documento eletrônico VDA48262084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 5701af98-e04c-4e75-9e4d-09b057e41d53

Interposto Recurso em Sentido Estrito, o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo negou provimento ao recurso nos termos da ementa (fl.
16):
Recurso em Sentido Estrito Tentativa de homicídio Decisão de
pronúncia - Materialidade delitiva comprovada Indícios de autoria
presentes nos depoimentos colhidos Manutenção da pronúncia nos
seus exatos termos Recurso desprovido.

Sustenta a Defesa que a decisão deve ser reformada ante a

iminente
realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, cujo
(fl. 89).
agendamento se aproxima
Afirma que o próprio Ministério Público Federal, em parecer de
indiscutível lucidez, manifestou-se pela concessão da ordem, de ofício, para
(fl. 90).
anular a sentença de pronúncia
Entende que o reconhecimento da ilegalidade pelo Ministério Público
Federal (fl. 90):

constitui fundamento suficiente para a concessão da ordem ex officio,
à luz do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, segundo o qual
"os tribunais, no exercício de suas atribuições, poderão conceder
habeas corpus de ofício sempre que verificarem que alguém sofre ou
está na iminência de sofrer coação ilegal".

Requer (fls. 89/90):

1. A reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar,
concedendo-se, de ofício, a ordem de habeas corpus, para anular a
sentença de pronúncia, determinando o retorno dos autos à origem
para nova apreciação, observando-se os limites constitucionais e
legais da motivação;
2. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer-se o imediato
envio do feito ao órgão colegiado, para apreciação do pedido, com a
suspensão de qualquer deliberação tendente à realização da sessão
de julgamento pelo Tribunal do Júri, até o julgamento definitivo do
presente writ, como medida de cautela e preservação do devido
processo legal.

É o relatório.
VOTO
Em atenção aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade
das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o presente
pedido de reconsideração como agravo regimental, pois tempestivo.
O pedido de reconsideração, embora não tenha natureza recursal,
tem a mesma finalidade do agravo regimental (reconsiderada a decisão, fica
prejudicado o regimental), assim deve ser deduzido no mesmo prazo do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA48262084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 5701af98-e04c-4e75-9e4d-09b057e41d53

No entanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 84
/86 - grifamos):

[...] Preliminarmente, o artigo 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que são irrecorríveis as decisões que
decidem pedido liminar em sede de habeas corpus ou recurso
ordinário em habeas corpus, verbis:
Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do
Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator,
à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de
habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa
relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a
Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou
reformando-a (grifamos).
Nestes termos, incabível a interposição deste agravo regimental, que
pretende a reforma da Decisão de fls. 34/35).
No mesmo sentido:
[...].
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.

Registre-se que o artigo 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça dispõe que são irrecorríveis as decisões que decidem
pedido liminar em sede de
ou recurso ordinário em
habeas corpus
habeas
,
:
corpus in verbis

Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do
Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à
exceção do indeferimento de liminar em procedimento de
, poderá
habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa
relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção
ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a
(grifamos).

Nesses termos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que não cabe agravo regimental ou pedido de reconsideração contra
a decisão do relator que, em
, indefere ou defere pedido liminar
habeas corpus
de forma motivada.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA
. IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO PENAL EM ÂMBITO LIMINAR
NULIDADE
. ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.
DA PRONÚNCIA
CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA
DO OBJETO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é quanto ao não
cabimento de agravo regimental ou pedido de reconsideração
contra decisão do relator que, em habeas corpus, defere ou
Documento eletrônico VDA48262084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 5701af98-e04c-4e75-9e4d-09b057e41d53

indefere medida liminar, de forma motivada. Tratando-se de
, o pleito de liminar em
medida que não encontra previsão legal
habeas corpus deve ser deferido apenas em hipóteses
excepcionalíssimas de flagrante ofensa ou ameaça ao direito de
locomoção do indivíduo, mediante demonstração da plausibilidade
jurídica do direito tido como violado e do perigo da demora na
prestação jurisdicional invocada.
2. O pedido de nulidade da pronúncia se confunde com o
próprio mérito do writ, sendo necessário o exame
circunstancial dos autos, o que impediu a análise em âmbito
liminar.
3. Ambas as Turmas de Direito Penal do STJ têm o entendimento
consolidado de que a superveniência de sentença condenatória
prejudica a pretensão de nulidade da sentença de pronúncia, razão
pela qual fica superada a discussão posta neste writ (AgRg no HC n.
823.241/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
19/6/2023, DJe de 22/6/2023).
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 893.193/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe
de 03/10/2024 - grifamos).

PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO HABEAS CORPUS. RECURSO
INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE EVIDENTE. PRAZO DE CINCO DIAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É incabível a interposição de agravo regimental contra
decisão de Ministro Relator que, fundamentadamente, defere
ou indefere pedido de liminar em habeas corpus.
2. É intempestivo o agravo interposto após a implementação do prazo
estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça - RISTJ.
3. Agravo regimental não conhecido (AgRg no HC n. 915.551/PR,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1o/07
/2024, DJe de 03/07/2024 - grifamos).
Por sua vez, a possibilidade de concessão de
de ofício,
habeas corpus,
é excepcional, não sendo meio adequado para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial quanto ao mérito recursal.
Sob o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PLEITO DE CONCESSÃO
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, §
1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte.
2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, "Nos termos
do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus
de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando
detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio
para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do
Documento eletrônico VDA48262084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 5701af98-e04c-4e75-9e4d-09b057e41d53

mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade" (AgRg no AREsp n. 1.389.936/DF, relatora
Ministra Laurita Vaz, julgado em 12/3/2019, DJe de 29/3/2019).
3. Agravo regimental não conhecido (AgRg no AREsp n. 2.871.651
/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 08/04/2025, DJEN de
11/04/2025 - grifamos).
Ante o exposto, recebo o pedido de reconsideração recebido como
agravo regimental a que se nega provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48262084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:53
Código de Controle do Documento: 5701af98-e04c-4e75-9e4d-09b057e41d53

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no AgRg no HC 998.851 / SP
Número Registro: 2025/0144127-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00094924620118260126 94924620118260126
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do RCD no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLAUBER BEZ
ADVOGADOS : GLAUBER BEZ - SP261538
RAFAELA MACHADO MARTINS - SP465424
KENIA APARECIDA THOMÉ - SP508966
VINICIOS MADIA LIMA - SP523250
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO CASSIANO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : LEANDRO CASSIANO DOS SANTOS
ADVOGADOS : GLAUBER BEZ - SP261538
Documento eletrônico VDA48447878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: e778b044-6ee1-4cc0-be45-7935f89b6dd8

RAFAELA MACHADO MARTINS - SP465424
KENIA APARECIDA THOMÉ - SP508966
VINICIOS MADIA LIMA - SP523250
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
24/06/2025
do Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:29
Código de Controle do Documento: e778b044-6ee1-4cc0-be45-7935f89b6dd8